Tribunal: TJMT
Processo: 0018271-49.2015.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018271-49.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), GONCALINA DO CARMO PINHO DOS SANTOS - CPF: 241.847.301-59 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - QUESTÕES PERTINENTES E RELEVANTES NÃO APRECIADAS -
SENTENÇA
NÃO FUNDAMENTADA - VIOLAÇÃO DO ART.
489
, § 1o, IV, DO CPC/15 –
SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.

Conquanto o julgador não esteja obrigado a rebater, com minúcias, cada um dos argumentos deduzidos pelas partes, o novo Código de Processo Civil, exaltando os princípios da cooperação e do contraditório, lhe impõe o dever, dentre outros, de enfrentar todas as questões pertinentes e relevantes, capazes de, por si só e em tese, infirmar a sua conclusão sobre os pedidos formulados, sob pena de se reputar não fundamentada a decisão proferida.

R E L A T Ó R I O

(EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
em face de sentença que julgou improcedentes os Embargos a Execução opostos em face de
GONÇALINA DO CARMO PINHO DOS SANTOS.

Nas razões recursais, sustenta o apelante que a sentença é totalmente nula por vício de ausência de fundamentação, diante do não enfrentamento dos argumentos de defesa trazidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, quais sejam as teses de excesso de execução e ausência da adstrição dos cálculos à sentença transitada em julgado.

Defende que o parecer do contador judicial está incorreto, porquanto utilizou como base de cálculo, percentuais de juros e período não compreendido no título judicial exequendo e, que mesmo se insurgindo em momento oportuno, o Juiz Singular não enfrentou as teses defensivas na sentença recorrida.

Nas contrarrazões, a apelada pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 2488122 - Pág. 1).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, objetiva o apelante a reforma da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução por ele opostos, sob o argumento de que a sentença é totalmente nula por vício de ausência de fundamentação, bem como assevera que o parecer contábil utilizou como base de cálculo, percentuais de juros e período não compreendido no título judicial exequendo e, que mesmo se insurgindo em momento oportuno, o Juiz Singular não enfrentou as teses defensivas na sentença recorrida.

Ao compulsar o feito executivo em apenso (n° o 4745-49.2014.811.0002), verifica-se que o crédito pretendido pela parte exequente, ora apelada, é oriundo do título judicial que
julgou parcialmente procedente a ação de cobrança movida em desfavor do ente municipal, para condená-lo ao pagamento de férias referente ao período de 07/03/2009 a 07/03/2004, com incidência de juros moratórios de 0,5% ao mês.

Após, foram opostos os Embargos a Execução, suscitando o embargante/apelante as teses defensivas acerca do excesso de execução e ausência da adstrição dos cálculos à sentença transitada em julgado.

Todavia, cinge-se a controvérsia a decidir sobre a invalidade do julgamento proferido pelo Juízo
a quo
, por ausência de fundamentação, a caracterizar violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de questão de ordem, com repercussão geral, consolidou o entendimento de que “
o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
” (AI 791292 QO-RG, julgado em 23/06/2010, DJe de 13/08/2010).

Conquanto o julgador não esteja obrigado a rebater, com minúcias, cada um dos argumentos deduzidos pelas partes, o novo Código de Processo Civil, exaltando os princípios da cooperação e do contraditório, lhe impõe o dever, dentre outros, de enfrentar todas as questões capazes de, por si sós e em tese, infirmar a sua conclusão sobre os pedidos formulados, sob pena de se reputar não fundamentada a decisão proferida (art. 489, § 1o, IV).

Na hipótese, o Juiz da ação decidiu julgar improcedente os pedidos constantes nos Embargos, sem considerar importante questão - relativa a fundamentação ainda que sucinta das alegações e provas trazidas pelo embargante, ora apelante (excesso de execução e ausência da adstrição dos cálculos à sentença transitada em julgado), resumindo a decisão com mera alusão à declaração do Contador Judicial, sem a explicação de relação com a causa ou a questão decidida, tampouco quanto as teses defensivas supracitadas.

Nesse sentido, cumpre trazer o trecho da sentença:

“Encaminhado o presente embargos para o contador judicial, este manifestou que o cálculo apresentado pela embargada à fl. 52 dos autos principais está correto, ao passo que o cálculo apresentado à fl.11 não está em conformidade com a sentença.

Diante do exposto e, por tudo que consta nos autos, JULGO IMPROCEDENTE o presente Embargos à Execução, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil e, em consequência, determino o prosseguimento da execução.”

Destarte, não consta na sentença, nenhum fundamento jurídico que se contraponha as alegações, legislação e jurisprudências colacionadas na inicial.

Outrossim, oportuno registrar que inobstante a determinação judicial para análise e atualização (Id.

2487916 - Pág. 1), não há qualquer memorial de cálculo apresentado pelo Contador Judicial, mas tão somente a mera declaração de que os cálculos apresentados pelo embargante estariam incorretos, ao passo que os apresentados pela embargada estariam corretos, o qual, diga-se de passagem, aparenta a inobservância do período e juros estabelecido no título exequendo, impossibilitando, por conseguinte, a impugnação por qualquer umas das partes, a homologação pelo Juízo Singular e, a análise deste Julgador em sede recursal, até mesmo para corrigir de ofício eventual erro material nos cálculos.

Aliás, mesmo inexistente o memorial de cálculo do Contador Judicial, o apelante, ora embargante se insurgiu em momento oportuno, todavia, o Juízo não apreciou em momento algum os apontamentos cruciais para a análise dos embargos, tornando omissa a sentença recorrida.

Portanto, mostra-se, pois, deficiente a fundamentação da sentença, na medida em que o Juízo
a quo
não externa a interpretação da norma jurídica para demonstrar a correlação com o que consta nos autos, bem como o que o levou à decisão, não enfrentando os relevantes argumentos de defesa trazidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, quais sejam as teses de excesso de execução e ausência da adstrição dos cálculos à sentença transitada em julgado.

Assim, à luz do que dispõe o art. 489, § 1o, do CPC/15, tem-se como não fundamentada a sentença, vício grave que invalida o julgamento proferido pelo Magistrado
a quo.

Isso posto,
dou provimento ao recurso de apelação
para anular a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021